Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730383-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEAN RAPHAEL GOMES SILVA, PERICLES RIBEIRO NETO, BEATRIZ PIOLTINE MACEDO COSTATO, JHONAS DE SOUSA SANTOS, CLEOFANNY SOUZA SILVA PACIENTE: KATIA LORENA DE ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente, presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido - art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12, caput, da L. 10.826/03 - , teve a prisão convertida em preventiva em 4.7.20 (ID 18759271, p. 39/41). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do crime. Aduz que as condições pessoais favoráveis e a natureza dos crimes - sem violência ou grave ameaça - autorizam sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. E a paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos, é única responsável pelos cuidados dos filhos, pelo que tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. E há provas da existência do crime e indícios suficientes de que a paciente é autora. Na residência da paciente foram apreendidas 10 pedras “crack”, totalizando 0,86g de massa líquida (ID 18759271, p. 23/4), munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e R$ 446,00 em notas trocadas (ID 18759271, p. 71). Segundo a decisão que converteu o flagrante em custódia preventiva, a paciente foi presa no cumprimento de mandado de busca e apreensão (autos n. 2020.01.1.006502-7), em operação policial de combate ao intenso tráfico drogas na região de Vila do Sossego - DF. Há indícios de que ela integra associação criminosa destinada ao tráfico de drogas (ID 18759271, p. 39/41). Além disso, a paciente foi presa pelo mesmo crime, em 14.2.20, tendo a prisão preventiva sido substituída por domiciliar (ID 18759271, p. 16). Ao contrário do que alegam os impetrantes, a custódia não se fundamentou na gravidade abstrata do crime. As circunstâncias do crime, apreensão na residência da paciente de “crack” – droga de efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas - e munições de arma de fogo, revelam gravidade concreta, sobretudo porque gera intranquilidade social, fomentando o tráfico de entorpecentes e demais práticas criminosas. E o fato de a paciente ter sido presa pelo mesmo crime em data recente, 14.2.20, e registrar passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e roubo circunstanciado (ID 18759271, p. 34/5) evidenciam periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. A gravidade concreta do crime e a reiteração criminosa da paciente em crime de tráfico de drogas justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que a paciente é primária e tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como está demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Quanto ao pedido de prisão domiciliar, com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V). Não obstante, o c. STF, no julgamento do HC 143.641/SP, ao examinar a questão, entendeu que a prisão domiciliar das mulheres presas que tivessem filhos menores de 12 anos somente deve ser concedida em casos excepcionais, devidamente justificados pelo juiz. Como bem observou o e. Ministro Alexandre de Morais, “essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC 157084/RS, julgado em 6.6.18, DJe 7.6.18). Ensina Guilherme de Souza Nucci que “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo do acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., p. 688). A paciente é mãe de dois filhos -- com 1 (um) e 5 (cinco) anos de idade --, que, portanto, enquadram-se no disposto no art. 318, V, do CPP (ID 18759273, p. 1/2). No entanto, há que se considerar a gravidade do crime imputado à paciente para se deferir ou não a prisão domiciliar, em que pese os filhos menores. Como bem ressaltou o e. Ministro Nefi Cordeiro, “é possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor” (RHC 113897/BA, 3a Seção, julgado em 27.11.19, DJe 13.12.19). A paciente utilizava a residência para traficar drogas, expondo os filhos à situação de risco. E não há provas de que ela é imprescindível para os cuidados deles. Além disso, a paciente estava em regime domiciliar quando foi novamente presa por tráfico de drogas, o que indica que a medida não é adequada. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal -, deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES